Tribunal: TCU
Processo: 026.258/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra o Acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 6671/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 6671/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas da responsável Núbia Cozzolino, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e art. 18, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 205, art. 208, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Caixa Econômica Federal.